Tribunal: STF
Processo: RE 75595
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
- Funcionário público. Tesoureiro. Somente tem direito a aproveitamento nesse cargo o servidor que haja exercido as respectivas funções, como interino ou substituto, em virtude de investidura por forma legal. Recurso conhecido e provido.